Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. TEMPO E MODO CONTRATADO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. CONSIGNAÇÃO. VALOR INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE.
1. Na ação revisional de contrato, a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, na presença do contraditório e da ampla defesa.
2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório.
3. Nos casos de revisão da obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
4. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora.
5. O pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento do valor contratado.
6. Negou-se provimento ao recurso.